Tribunal: TJDFT
Processo: 0701017-59.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALORES INVESTIDOS. VINCULAÇÃO. GARANTIA. CLÁUSULAS CONTRATAIS EXPRESSAS. VALIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apelada anuiu em ceder fiduciariamente, ou seja, em garantia, seus ativos financeiros, com pleno conhecimento dos riscos e garantias envolvidas, autorizando expressamente o bloqueio desses valores nas datas em que o cartão de crédito for utilizado.
2. Insubsistentes se mostram os argumentos para afastar os clássicos princípios norteadores do direito dos contratos: liberdade de contratar (autonomia de vontade), força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e relatividade de seus efeitos (o contrato somente aos contratantes obriga). Ademais, faltam elementos de convicção afirmativos de que o saldo de ativos financeiros de que dispunha a autora/apelada eram suficientes para quitar o limite por ela utilizada do cartão para transações de pagamento.
3. Recurso das rés conhecido e provido. Sucumbência invertida.